Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736867-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO AGRAVADO: JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA, SANDRA MARIA DA SILVA, FRANCISCO RONI DA ROSA JUNIOR, ROSANA CRISOSTOMO RIBEIRO, WESLLEY CRISOSTOMO NOGUEIRA DA SILVA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA JUNIOR, CINTIA MARTA ATAIDES, FRANCISCO RONI DA ROSA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, CONSTRUTORA R &amp; M LTDA - ME, MECANICA AUTOLINOS LTDA, DOUTOR IMOVEIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, COMANDUS COMERCIO E SERVICOS DE CONTAINERS E COLETORES LTDA - ME, TOTAL 10 AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA, TOTAL10 ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, PRIME MALL E RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA, VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ED SOPHIA LTDA, SPE VERTICAL RESIDENCIAL VALTER CASTELLI LTDA, VERTICAL SPE PRIME HOTEL RESIDENCE LTDA, VERTICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de rejulgamento destes embargos de declaração diante do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Em 04/02/2025, a embargante peticionou nos autos, que se encontravam na secretaria da Turma já pautado para julgamento virtual que se encerra dia 27.2.2025. Somente nesta data (26.2.2205), tomei conhecimento de referida petição, que passo a apreciar. Muito bem. O peticionante informa que a Justiça Estadual de Goiás deflagrou a Operação Obra Simulada, a qual envolve pessoas físicas indicadas para serem incluídas no polo passivo da execução. Relata que foram expedidos mandados de prisão contra: “José Francisco Alves Pereira Marcus Emmanoel Chaves Vieira Luiz Romildo de Mello Francisco Roni da Rosa Cíntia Marta Ataídes Vieira Rosana Crisóstomo Ribeiro Weslley Crisóstomo Nogueira da Silva Marcus Emmanoel Chaves Vieira Júnior Francisco Roni da Rosa Júnior” (ID 68321461) Na referida petição, anexou links de notícias jornalísticas que informam a deflagração da operação policial, a qual apura alegado desvio de R$ 10 milhões em contrato de manutenção de 26 prédios públicos. A embargante alega que tal investigação configura fato novo, e reitera o pedido de provimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. O processo encontra-se incluído na pauta da 5a Sessão Ordinária Virtual da 5a Turma Cível, com início em 20/02/2025 (quinta-feira), às 13h30, e término previsto para 27/02/2025 (ID 67101891). Embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC). Não se prestam a rediscussão do mérito, nem a análise de fatos supervenientes ao julgamento do recurso. A esse respeito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de análise de fato novo posterior ao julgamento do recurso.” (Acórdão 1726197, 0735139-34.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 21/07/2023.) Nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora